Tribunal: TJDFT
Processo: 0007637-14.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007637-14.2016.8.07.0020 RECORRENTE:MATHEUS DE SOUZA BERNARDES RECORRIDOS: CLÊNIA MARIA LIMA BERNARDES E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Simulação - Cessão de cotas sociais entre pai e filho poucos meses antes do pedido de divórcio - Valor do negócio correspondente a 60% do preço das cotas - Intenção de prejudicar a meação da esposa/mãe - Negócio nulo - Honorários de sucumbência com base no CPC 85, § 2o. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 182 do Código Civil, ao argumento de não ser possível o retorno das partes ao status quo ante, tendo em vista que a devolução dos valores atualizados deve ser resguardada na proporção da meação; e c) artigo 1.027 do CC, porquanto entende que a sociedade não é obrigada a aceitar a meeira em seu quadro societário, devendo ser mantido o negócio jurídico firmado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 182 do CC, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “a quantia paga pelas cotas também favoreceu a autora durante a convivência conjugal não se sustenta, porque não comprovado se metade desse valor foi transferido para ela, utilizado para aquisição de bem comum do casal, ou gasto de qualquer forma por ela” (ID 31689593). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 1.027 do CC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027